Tribunal: TJES
Processo: 5006614-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006614-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006614-68.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0006364-73.2022.8.08.0048
, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
1
8
/7/202
2
, pela suposta prática do crime previsto no
art
igo
2
º, caput, c/c §4º, V
, da Lei nº 12.8
50
/1
3 (“Organização Criminosa”)
.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 3000281). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 3130059). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 3137502).

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 1º de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006614-68.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0006364-73.2022.8.08.0048
, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
1
8
/7/202
2
, pela suposta prática do crime previsto no
art
igo
2
º, caput, c/c §4º, V
, da Lei nº 12.8
50
/1
3 (“Organização Criminosa”)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no curso de investigações de (05) cinco inquéritos relacionados ao chamado “Golpe do Bilhete Premiado”, tramitando na Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações, envolvendo suspeitos vindos de outros estados da federação, a autoridade policial obteve informação de que os investigados estavam hospedados no “Hotel Lord”, sendo destacada uma equipe para abordá-los no dia 18 de julho de 2022, quando faziam “check-out”.

Na ocasião, foram localizados os suspeitos ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS, ALESSANDRO BOGONI (documento falso: “Fábio Alcântara de Souza”) e DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO (paciente), sendo que esta portava um documento falso, em nome de Franciele Leticia da Silva, porém contendo sua fotografia.

Além disso, em revista ao veículo dos suspeitos, foi encontrado um “kit bilhete premiado”, contendo vários envelopes, blocos de notas promissórias, cartões de plástico parecidos com os de crédito, lacres, bolsa malote, borrachinhas de dinheiro e dois “bilhetes premiados” dos concursos 5865 e 5887, da “Quina”, ocorridos no dia 28/5/2022 e 02/7/2022.

Especificamente acerca da ora paciente DAIANE, identificou-se que ela também havia se hospedado em outro estabelecimento (Hotel Aeroporto), tendo chegado junto com Alessandro e Roberto (este, identificado falsamente como Paulo Roberto), no final do mês de junho, época em que ocorrera um novo crime com mesmo
modus operandi
, sendo que as características da paciente condizem com a descrição fornecida pela vítima do IP nº 32/2022.

Além disso, registrou-se que
a paciente possui 05 (cinco) registros criminais, 02 (dois) deles, por estelionato na modalidade bilhete premiado, e 01 (um) pelo crime de roubo.

Segundo a autoridade policial, os crimes investigados nos inquéritos policiais respectivos são praticados com a mesma forma de execução, por meio de uma história falsa, na qual um dos investigados se passa por uma pessoa de baixa instrução ou perdida, solicitando a ajuda da vítima – muitas vezes, pessoas idosas próximas a agências bancárias –, enquanto o segundo criminoso se aproxima também oferecendo ajuda.

A partir daí, o primeiro suspeito se diz ganhador de um prêmio lotérico, mas, por razões religiosas, não pode recebê-lo, propondo que a vítima lhe pague uma certa quantia em troca de receber o bilhete premiado milionário.

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Em sede liminar, realizei uma ressalva quanto à tipificação dos fatos, tendo em vista que a autoridade policial e a Decisão de audiência de custódia apontavam a suposta prática de
crime de organização criminosa, com a majorante do caráter de
transnacionalidade
(art. 2º, §4º, inciso V, da Lei nº 12.850/13), o que consistiria em hipótese de
competência da Justiça Federa
l (art. 109, V, da Constituição da República), e, portanto, seria a Justiça Estadual absolutamente incompetente. No entanto,
não se verifica
va
qualquer menção
fática
à transnacionalidade do delito
, de modo que a indicação respectiva aparentava ser mero equívoco, justificando a continuidade do feito perante a Justiça Estadual, a menos que surgissem outros elementos.

Recentemente, foi distribuído o HC nº 5008201-28.2022.8.08.0000, impetrado em favor dos corréus Alessandro e Roberto, que veio instruído com cópia da superveniente Denúncia, na qual
não consta mais a classificação referente à transnacionalidade,
o que ratifica a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual se decretou a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 2987986) está fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
e para assegurar a
aplicação da lei penal
e a
instrução criminal,
tendo em vista a gravidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No presente caso, observa-se que a paciente supostamente integra uma organização criminosa altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de estelionato na modalidade “Golpe do Bilhete Premiado”, tendo por principais vítimas pessoas idosas e vulneráveis, acarretando prejuízos em valores bastante elevados.

Ademais, as investigações apontam que tal organização possui caráter
interestadual
, ficando poucos dias nos diversos estados da federação, tanto que a ora paciente e também seus comparsas possuem endereço e documentos oriundos dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Id. 2987907, pp. 5-7), circunstância que, somada à capacidade de obter documentos falsos, reforça o alto risco que sua liberdade representa à efetivação da aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Neste ponto, como muito bem ressaltado pelo e. Procurador de Justiça, Dr.
Marcello Souza Queiroz
, a paciente, em sua oitiva policial (Id. 2987905, p. 1), afirmou residir em Londrina/PR, porém, na Inicial do presente Habeas Corpus, alegou morar em Passo Fundo/RS, o que
reforça a comprovação do risco à instrução criminal que seu eventual estado de liberdade representa.

A propósito, reitera-se que a ora paciente portava um documento falso em nome de terceiro, constando a sua foto, o que, além de denotar indícios de seu envolvimento no seio criminoso, revela que tem acesso a meios de falsificação documental, com alta capacidade de gerar prejuízos a terceiros e à persecução penal (Id. 2987908, pp. 02-07).

Nesse sentido tem sido o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTELIONATO. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIMES PRATICADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. [...]. 2. A denúncia, com amparo no detalhado relatório policial, imputa ao Paciente e a outros dois investigados a articulação de um engenhoso golpe conhecido como bilhete premiado, em que a vítima é convencida de que receberá um agrado em dinheiro por ajudar o suposto ganhador de um prêmio da loteria. Segundo consta o Paciente e demais
suspeitos já foram presos em outros estados da federação pelo mesmo crime, participando de uma quadrilha de estelionatários.
3. Diante da reiteração delitiva evidente, inclusive em crimes idênticos em outros estados da federação, assim como o fato de encontrar-se foragido, são elementos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva e garantir a persecução penal. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210003610, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)”

“[...].1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, em razão do paciente participar de um
sofisticado esquema interestadual de golpes que têm por vítimas geralmente pessoas idosas e vulneráveis
, conhecido como
golpe do bilhete premiado.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200016838, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data da Publicação no Diário: 02/12/2020)”

Além disso, a autoridade policial registrou que a paciente possui
05 (cinco) registros criminais, sendo 02 (dois) deles por “golpe bilhete premiado” e 01 (um) pelo crime de roubo
, tendo ela mesma afirmado que
foi presa no ano de 2015 pela prática desse golpe, no Estado do Rio Grande do Sul
,
circunstância que, de fato, demonstra haver risco concreto de reiteração delitiva a justificar a imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Por fim, ressalta-se que o veículo dos suspeitos estava repleto de itens provavelmente utilizados nos crimes, notadamente 02 (dois) bilhetes lotéricos de sorteios passados, o que novamente denota a pretensão de praticar novos crimes dessa natureza.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006614-68.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO BILHETE PREMIADO.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

2. Caso em que a paciente supostamente integra uma organização criminosa altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de estelionato na modalidade “Golpe do Bilhete Premiado”, tendo por principais vítimas pessoas idosas e vulneráveis, acarretando prejuízos em valores bastante elevados. Ademais, as investigações apontam que tal organização possui caráter interestadual.

3. A paciente, em sua oitiva policial, afirmou residir em Londrina/PR, porém, na Inicial do presente Habeas Corpus, alegou morar em Passo Fundo/RS, o que reforça a comprovação do risco à instrução criminal que seu eventual estado de liberdade representa.

4. A paciente portava um documento falso em nome de terceiro, constando a sua foto, o que, além de denotar indícios de seu envolvimento no seio criminoso, revela que tem acesso a meios de falsificação documental, com alta capacidade de gerar prejuízos a terceiros e à persecução penal.

5. A autoridade policial registrou que a paciente possui 05 (cinco) registros criminais, sendo 02 (dois) deles por “golpe bilhete premiado” e 01 (um) pelo crime de roubo, tendo ela mesma afirmado que foi presa no ano de 2015 pela prática desse golpe, no Estado do Rio Grande do Sul, circunstância que, de fato, demonstra haver risco concreto de reiteração delitiva a justificar a imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.